Tribunal: TJES
Processo: 0005728-43.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005728-43.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO MELGACO DELLA FONTE

APELADO: CARLOS VITOR VERLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
000
5728-43.2016.8.08.0008

EMBTE
:
JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE

EMBD
A
:
CARLOS VITOR VERLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTUITO DE REDISCUTIR
e modificar o
juízo de admissibilidade negativo Da
apelação
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A
tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão quanto
ao
juízo de admissibilidade negativo do recurso primitivo
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
000
5728-43.2016.8.08.0008

EMBTE
:
JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE

EMBD
A
:
CARLOS VITOR VERLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE
,
eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
8319997
, que
negou provimento ao seu agravo interno,
para manter a decisão monocrática que não conheceu de sua apelação.

Nas suas razões (Id nº
8431985
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
a existência de omissão no acórdão recorrido, uma vez
que não
lhe foi oportunizada
a comprovação
de sua
hipossuficiência.

Contudo,
sem razão
o
embargante,
uma vez que, através do despacho de Id 4327716, foi lhe oportunizada a comprovação dos requisitos para fruição do beneplácito da gratuidade da justiça.

Contudo, na petição de Id 4405124, apenas reiterou o pedido sem a apresentação de nenhum documento hábil a comprovar
sua renda,
bem como a
s despesas que porventura possui com sua subsistência.

Ademais, assentou-se no acórdão recorrido que a petição de Id 5363450, em verdade, tratava-se de mero pedido de reconsideração com documentos extemporâneos que deveriam ser apresentados quando do cumprimento do despacho para comprovação dos requisitos para fruição da gratuidade da justiça.

Assim,
a toda evidência, o intuito
do Embargante
não é
esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
rediscutir os atos que levaram a deserção de seu recurso de apelação
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.